Tribunal: TJSP
Processo: 1036831-52.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036831-52.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MAGAZINE LUIZA S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036831-52.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 15360
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036831-52.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S.A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
VOTO No 15360
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Juros e
correção monetária. Esclarecimento. Observância do Tema 810 do
STF. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 227/236, desta Turma Julgadora que, à unanimidade, deram
provimento em parte ao recurso da parte embargante.
A embargante aduz, em breve resumo, a ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade no julgado, na medida em que não se
teria observado os ditames da Lei no 9.784/99 acerca da motivação do ato
administrativo, o que torna o ato nulo, nem se teria justificado a sanção no
patamar imposto, em discordância com o art. 57 do CDC. No mais, não
teriam sido esclarecidos os juros e correção monetária, entendendo que o
termo inicial da atualização monetária deverá ser contado da data do
julgamento e os juros do trânsito em julgado da decisão. Por fim, destaca que
os honorários foram fixados no patamar da condenação e deveriam ser
arbitrados sobre o proveito econômico obtido.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036831-52.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 15360
3
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição ou
obscuridade.
O parcial provimento do recurso se deu nos seguintes
termos:
“(...)
Quanto à limitação da venda de televisores a duas unidades
por cliente (fls. 32), o art. 39, I, do CPC é claro ao excepcionar a circunstância na
qual a limitação da venda encontra justa causa para tanto.
A recorrente ofertou a venda de TV em preço promocional
cerca de 1/3 inferior ao preço anteriormente praticado, apresentando justificativa
plausível no sentido de que seria limite compatível com o consumo individual,
visava ampliar o número de consumidores a serem contemplados pela oferta, além
de garantir que fossem beneficiados os consumidores finais, sem que configurasse
estímulo à revenda.
No tocante à indigitada não disponibilização de exemplar do
contrato da garantia estendida para leitura e análise do consumidor, previamente à
compra, a empresa ofertou impugnação ao alegado, apresentando o modelo de
contrato. Contra tal assertiva, não houve impugnação que infirmasse o quanto
apresentado.
Houve, em sede de contestação, insurgência do Procon no
sentido de que tal contrato seria de adesão, não permitindo ao consumidor que
discutisse suas bases.
Todavia, tal modalidade de contrato não é vedada pelo
ordenamento, nos termos do art. 54 do CDC, sendo, vale dizer, abusiva a inclusão
indevida do seguro, à revelia do consumidor, mas não a sua contratação na forma
de contrato de adesão.
Desse modo, não se vislumbra a prática de conduta abusiva ou
prejudicial ao consumidor nesses dois pontos. Assim, tais infrações não se mostram
subsistentes.
Por outro lado, há prova de que a empresa ofereceu produtos
em liquidação que poderiam estar amassados, riscados, rasgados, faltando manuais
e acessórios ou sem funcionamento, os quais não poderiam ser trocados ou
cancelados (fls. 33).
É evidente a abusividade da venda de produtos com
possibilidade de estarem sem funcionamento e sem a possibilidade de troca, uma
vez que ofertada em franca desvantagem ao consumidor, que pagaria por um bem
sem saber se ele servirá à sua finalidade e sem que possa, constatada a inutilidade,
efetuar a permuta por outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036831-52.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 15360
4
Inaceitável, ainda, a venda sem manual uma vez que o direito à
informação não configura dever passível de flexibilização no âmbito do direito
consumerista.
Não se descura da existência da venda de peça de mostruário
por valor inferior ao praticado em relação aos produtos em estoque. Entretanto, o
preço promocional se justifica pelo desgaste a que o bem está exposto, e não pela
sua inutilidade ou impossibilidade de conhecimento de suas características, modo
de funcionamento e normas de segurança.
Ademais, o defeito de cada produto deve ser conhecido pelo
consumidor antes da compra, devendo ser especificada a falha existente em cada
qual, e não apenas haver um alerta genérico dessa probabilidade, como no caso.
Deve permanecer, portanto, a autuação no que tange a essa
terceira reclamação.
Quanto ao valor da multa, esse foi graduado conforme o porte
econômico da empresa, vantagem auferida e gravidade das infrações.
Às três infrações, foi aplicada a pena de 29.493 UFIR'S,
correspondente a R$ 99.998,96 (fls. 71), justificada pelo Procon, nos termos do art.
56, I e 57 do Decreto Federal no 2181/97 e art. 7o do Decreto Municipal no
12.776/98.
Assim, temos que o valor da multa obedeceu aos limites
previstos no art. 57 do CPC e individualizada de acordo com os critérios objetivos
constantes do Decreto Municipal no 12.776/98, visto que a empresa não apresentou
seu faturamento médio, (...)”
Não há que se falar, portanto, em omissão, contradição ou
obscuridade no tocante à motivação do ato administrativo ou da legalidade da
sanção, justificados pelas razões já lançadas.
No tocante aos honorários advocatícios, esses foram
arbitrados em 10% do valor da condenação, para cada parte adversa, a título
de honorários advocatícios, majorados em 2%, tendo havido estrita
observância dos termos do art. 85, §2o, do CPC, o qual assim dispõe:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036831-52.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 15360
5
Dessa feita, as razões constantes do presente recurso,
pertinentes aos temas suprarreferidos apenas demonstram a insatisfação da
parte embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Em
verdade, o que se busca é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Quanto aos juros e correção monetária, conquanto não
tenham sido objeto do recurso, vale esclarecer que deverão observar os
termos estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF, sendo, portanto,
devida correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da cobrança da multa,
porque, embora reduzido seu valor total, era devida desde então, e juros de
mora, calculados nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, os quais deverão incidir do trânsito em
julgado da decisão, uma vez que foi assim estabelecido em sentença, sem que
tenha havido irresignação do Município nesse ponto.
Por estes motivos, acolho em parte os embargos de
declaração opostos, sem efeito modificativo do julgado.
MARCELO SEMER
Relator